Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos por meio do sistema SisbaJud, inclusive na modalidade automática.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao SisbaJud, quando transcorrido significativo lapso temporal, no caso, cerca de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. A despeito de ser possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema SisbaJud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.